Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704978-82.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, INACIA MOREIRA TEODORO DECISÃO A despeito da Certidão de Id. 32189552, parece-me assistir razão à autora quando suscita (Id. 32236911) a prevenção da Eminente Des. Simone Lucindo, da 1a Turma Cível, para julgamento dos recurso interpostos nestes autos, diante do julgamento do agravo de instrumento de n° 0709797-89.2020.8.07.0000 (Id. 32126167). A propósito, dispõe o Regimento Interno desta Corte: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Considerando que a eminente desembargadora já julgou recurso de agravo de instrumento vinculado a estes autos, exsurge evidente sua prevenção para julgamento dos demais recursos, na forma do dispositivo transcrito. Posto isso, redistribua-se o processo à Eminente Des. Simone Lucindo, por força da prevenção. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora